Tribunal: TJDFT
Processo: 0738391-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738391-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MENDES PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0702915-52.2023.8.07.0018), determinou a exclusão de um dos requeridos da demanda. Sustenta a agravante que a decisão impugnada não apresenta argumentos para rebater as alegações do autor sobre a legitimidade passiva do IADES lançadas tanto na inicial quanto na réplica, limitando-se a dizer que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável. Aduz que a permanência da agravada na lide permitirá que esta tenha garantido o seu direito ao devido processo legal, até o desfecho do processo, não gerando qualquer prejuízo, ao passo que a exclusão do IADES trará prejuízos ao devido processo legal, caso o processo siga seu curso com interposição de recursos. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para determinar a manutenção do IADES no polo passivo da lide. Preparo regular (ID 51198445). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 51289341. Sobreveio informação aos autos de que o feito foi sentenciado na origem, tendo sido julgado improcedentes os pedidos autorais (ID 52232502). É o relatório. DECIDO. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir do agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator